Tribunal: TJSP
Processo: 2229085-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Impossibilidade – Imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Entendimento confirmado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 852.475, representativo da controvérsia do Tema no 897 de Repercussão Geral – Preliminar rejeitada.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FRAUDE À EXECUÇÃO –

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Impossibilidade – Imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Entendimento confirmado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 852.475, representativo da controvérsia do Tema no 897 de Repercussão Geral – Preliminar rejeitada.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FRAUDE À EXECUÇÃO – OCORRÊNCIA – Ato de disposição patrimonial em evidente prejuízo à realização da função jurisdicional – "Consilium fraudis" evidenciado – Insolvência – Decisão mantida em relação a este aspecto - recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000491314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2229085-52.2019.8.26.0000, da Comarca de Jaú, em que é agravante CANDIDO
GALVAO DE BARROS FRANCA NETTO, é agravado IRMANDADE DE
MISERICÓRDIA DO JAHU.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
nos termos do voto do eminente Relator por V.U. Sustentou oralmente o Dr. Marino
Pazzaglini Filho.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SIDNEY ROMANO DOS REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
LEME DE CAMPOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2229085-52.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2229085-52.2019.8.26.0000
Agravante: Candido Galvao de Barros Franca Netto
Agravado: Irmandade de Misericórdia do Jahu
Interessados: Ministério Público do Estado de São Paulo, Francisco de Paula
Botelho de Almeida Prado, Gastao Pacheco de Almeida Prado, Sylvio Netto de
Almeida Prado, Otavio de Almeida Prado Bauer, Geraldo Guilherme Neuber
Martins, Milton Batista de Lima, Domingos Raphael Almeida Leite, Jose de
Sampaio Goes, Joao Lineu do Amaral Prado, Conasi Consultoria Assessoria e
Intermediacao de Bens Sc Ltda, Lourenco Alipio de Almeida Prado Junior,
Jose de Almeida Pacheco, Eduardo Monteiro Goncalves de Oliveira, Joao do
Amaral Carvalho e Gastão Pacheco de Almeida Prado
Comarca: Jaú
Voto no 35.389
PRESCRIÇÃO – Impossibilidade – Imprescritibilidade das
ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato
doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa –
Entendimento confirmado pelo Egrégio Supremo Tribunal
Federal, ao julgar o RE no 852.475, representativo da
controvérsia do Tema no 897 de Repercussão Geral –
Preliminar rejeitada.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FRAUDE À EXECUÇÃO –
OCORRÊNCIA – Ato de disposição patrimonial em
evidente prejuízo à realização da função jurisdicional –
“Consilium fraudis” evidenciado – Insolvência – Decisão
mantida em relação a este aspecto - recurso improvido.
Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido
de efeito suspensivo, interposto contra a r. decisão de fls. 386/398, integrada pela
decisão de fls. 460/466, que, em sede de ação civil pública
por improbidade administrativa, ora em fase de
cumprimento de sentença, acolheu apenas parcialmente os pedidos do agravante.
Preliminarmente,
o
agravante
sustenta
a
ilegitimidade e a falta de interesse de agir da agravada para conduzir a presente
execução.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2229085-52.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Argumenta pela ocorrência da prescrição.
Aduz que se trata de bem de família, portanto
impenhorável, bem como a inocorrência de fraude à execução.
Requer a concessão do efeito suspensivo e, ao
final, o provimento do recurso.
Agravo regularmente processado apenas no
efeito devolutivo (fl. 472/473).
Contraminuta às fls. 476/491.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Preliminarmente, não há que se falar na
prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário quando fundada na prática de ato
doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.
Com efeito, assim dispõe o artigo 37, § 5o., da
Constituição Federal: “A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos
praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário,
ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.”
Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que
as ações que almejem o ressarcimento de danos ao erário não prescrevem.
E é nesse sentido o entendimento encontrado na
doutrina pátria. Veja: “Vê-se, porém, que há uma ressalva ao princípio. Nem tudo
prescreverá. Apenas a apuração e punição do ilícito, não, porém, o direito da
administração ao ressarcimento, à indenização, do prejuízo causado ao erário. É uma
ressalva constitucional e, pois inafastável, mas, por certo, destoante dos princípios
jurídicos, que não socorrem quem fica inerte (‘dormientibus non sucurrit ius’). Deu-
se assim à administração inerte o prêmio da imprescritibilidade na hipótese
considerada.” (Silva, José Afonso da; Curso de Direito Constitucional Positivo; 24a
edição, Malheiros Editores, São Paulo, 2005, p. 673).
“O art. 37, § 5o, da Constituição Federal ressalva
da prescrição a pretensão de ressarcimento dos danos causados ao erário,
consagrando a regra da imprescritibilidade do ressarcimento do dano do ato ilícito
praticado em detrimento do patrimônio público.” (Martins Junior, Wallace Paiva;
Probidade Administrativa; 2a edição; Ed. Saraiva; São Paulo, 2002, p. 338).
Em adição, merece destaque o quanto afirmado
pelo jurista EMERSON GARCIA, em sua obra intitulada Improbidade
Administrativa:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2229085-52.2019.8.26.0000 -Voto no
4
“Reprisando o que já fora anteriormente dito, é
voz corrente que o art. 37, §5o, da Constituição dispõe sobre o caráter imprescritível
das pretensões a serem ajuizadas em face de qualquer agente, servidor ou não,
visando ao ressarcimento dos prejuízos causados ao erário. Como consequência, tem-
se que somente as demais sanções previstas nos feixes do art. 12 da Lei de
Improbidade serão atingidas pela prescrição, não o ressarcimento do dano (matéria
ou moral), o qual
poderá ser a qualquer tempo perseguido. Por este
motivo, nada impede seja utilizada a ação referida no art. 17 da Lei no 8.429/92, ou
qualquer outra dotada de eficácia similar, com o fim, único e exclusivo, de
demonstrar a prática do ato de improbidade e perseguir a reparação do dano.” (3a.
Edição, Rio de Janeiro, 2006, p. 515/516 – grifos nossos).
Em arremate, o Egrégio Supremo Tribunal
Federal, ao julgar o RE no. 852.475, representativo da controvérsia do Tema no. 897
de Repercussão Geral, fixou tese no sentido que apenas as ações de ressarcimento ao
erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade
Administrativa seriam imprescritíveis, não havendo que se dizer o mesmo dos atos
ímprobos praticados com culpa. Veja-se a ementa do julgado:
“DIREITO
CONSTITUCIONAL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
RESSARCIMENTO
AO
ERÁRIO.
IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 o, DA
CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização
das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto
constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5o, XLII, CRFB) e da ação
de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado
Democrático (art. 5o, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, §
5o, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na
esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao
erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo
dispositivo (art. 37, § 5o, CRFB) decota de tal
comando para o Legislador as ações cíveis de
ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto,
imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso
tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso
extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii)
determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela
imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa,
aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento.”
(RE no. 852.475, rel. Min. ALEXANDRE DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2229085-52.2019.8.26.0000 -Voto no
5
MORAES, rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, j. em
08.08.18).
E mesmo que assim não fosse, como muito bem
apontado pelo juízo singular: “verifica-se que o trânsito em julgado da demanda foi
certidão em 10/11/2015 perante o egrégio STF, e, por conseguinte, não decorreu o
prazo para a execução da reparação de danos mediante ajuizamento da execução em
29/05/2017 (ainda que se considerasse o prazo de reparação do danos do novo
Código Civil em 3 anos, nos termos do art. 206, §3o, V).”
Destarte, há de se repelir a tese de prescrição
suscitada pela defesa.
Quanto à alegada ilegitimidade da entidade ora
agravada de figurar no polo ativo da execução, causa até mesmo estranheza o
raciocínio da agravante visando afastar da titular do direito de indenização a
legitimidade de pleiteá-lo em juízo. É certo que lhe incumbe a legitimidade ativa
que é concorrente e disjuntiva para as ações civil
públicas e respectivo cumprimento de sentença,
consoante art. 5o, V, da Lei 7.347/85 c/c art. 82, IV, do CDC.
Passamos para a questão principal.
Ora, considera-se em fraude de execução a
alienação ou oneração de bens quando, ao tempo da transação, corria contra o
devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência (art. 792, IV, do CPC).
Como
bem
explicitado
pelo
STJ,
“A
caracterização da fraude de execução prevista no inciso II do art. 593, CPC,
ressalvadas as hipóteses de constrição legal, reclama a concorrência de dois
pressupostos, a saber, uma ação em curso (seja executiva, seja condenatória), com
citação válida, e os estado de insolvência a que, em virtude da alienação ou
oneração, conduzido o devedor. [...]” (STJ-4a T., REsp 20.778-6, Min. Sálvio de
Figueiredo, j. 26.9.94, DJU 31.10.94).
É exatamente o caso dos autos.
Como brilhantemente apontou o decisum ora
recorrido:
“Segundo se observa da declaração de IRPF
2012/2013, até a data de 31/12/2012 a parte executada possuía 4 propriedades
imóveis (havia ainda imóvel rural situado em General Carneiro-MT, adquirido
conforme contrato particular de 13/07/1999).
Porém, na declaração 2013/2014 (fls. 191)
constou a disposição do referido bem imóvel no ano de 2013 (afinal, tratando-se de
imóvel adquirido apenas em contrato particular (conforme informação de fls. 183)
não foi alcançado pela hipoteca judicial que tornou indisponíveis os demais
imóveis), aparentemente, por valor bastante módico (R$ 3.750,00) que sequer gerou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2229085-52.2019.8.26.0000 -Voto no
6
qualquer acréscimo
patrimonial declarado; ao reverso, redução
patrimonial consoante evolução patrimonial (fls. 194).
Com efeito, além de tudo, há evidências de
esvaziamento patrimonial depois da sentença proferida, mantida pelos egrégios
TJSP e STJ, em oposição à determinação de constituir capital para garantia dos
danos (fls. 67), razão que acresce a elisão da exclusão de bem de família, pois não é
admissível que o devedor em desconformidade ao dever de garantia e com prejuízo
aos credores de título executivo judicial promova à disposição de bens e
subsequentemente pretenda se beneficiar da minimização patrimonial pelos
princípios gerais da boa-fé e do nemo auditur propriam turpitudinem allegans.”
No
mais,
no
tangente
às
alegações
de
impenhorabilidade dos bens em questão, é cediço que o reconhecimento de fraude à
execução afasta a proteção do bem de família prevista na Lei no 8.009/90, conforme
é assente na Jurisprudência destes Eg. Tribunal de Justiça:
“EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS.
Alegação de bem de família. Sentença parcialmente procedente para reconhecer a
validade da doação da parte ideal que pertencia à esposa do executado, assim como a
aplicação do disposto no artigo 655-B do Código de Processo Civil Pleito recursal
FRAUDE À EXECUÇÃO Configurada Desconsideração da Personalidade Jurídica
Doação em data posterior – Não produção de efeitos em relação ao exequente
Inexistência de irresignação contra o ato judicial que tornou ineficaz a transmissão
do imóvel objeto destes autos Impenhorabilidade de bem de família Incabível no
caso Caracterizada a fraude à execução e a ineficácia da doação, a
figura do bem de família desaparece, posto que
retorne como propriedade do doador, desfazendo-se o vínculo com os donatários
Exclusão da fração ideal correspondente a 50% do bem Sentença mantida Apelo não
provido.” (Ap. no 4032440-37.2014.8.26.0224, 12a Câmara de Direito Privado, rel.
Des. Ramon Mateo Júnior – j. de 24.05.2017)
“APELAÇÃO CÍVEL - Embargos de terceiro
Oposição por cônjuge casado em comunhão universal de bens em relação à metade
ideal do imóvel Rejeição acertada Reconhecimento anterior de fraude à execução
decorrente de doação do imóvel Fraude incompatível com a proteção legal do bem
de família Precedentes Não provimento da apelação.” (Ap. no
0001772-52.2013.8.26.0160, desta 6a Câmara de Direito Público, rel. Des. Maria
Olívia Alves – j. de 22.05.2017)
“EMBARGOS DE TERCEIRO. Fraude à
execução. Imóvel adquirido pelos embargantes e sua ascendente, na qualidade de
usufrutuária, no ano de 2006. Penhora posterior à aquisição. Executado que realiza
doação a descendentes na pendência de processo de conhecimento ajuizado em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2229085-52.2019.8.26.0000 -Voto no
7
2003, que ensejou a execução,. Natureza de bem de família do imóvel penhorado
não restou comprovada nos autos, pois os executados nele não residem. Não
incidência da Súmula 375 do STJ, diante da natureza gratuita da transmissão feita
pelos executados em favor de seus filhos. Proteção da Lei n. 8.009/90 que não pode
ser invocada em casos de fraude como o presente, diante da ineficácia da doação
fraudulenta e da ausência de prova de que os devedores residam no imóvel. Sentença
de improcedência dos embargos de terceiro mantida. Recurso improvido.” (Ap. no
0003486-07.2011.8.26.0099, 1a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Francisco
Loureiro – j. de 13.09.2016)
Logo, nenhuma reforma está a merecer o r.
decisum monocrático - o qual inclusive fica ratificado, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno desta E. Corte de Justiça - proferido em consonância com os
argumentos acima articulados, não se vislumbrando, para fins de
prequestionamento, qualquer violação aos dispositivos legais e constitucionais
invocados pelos apelantes.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
LEME DE CAMPOS
RELATOR